Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019231-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA - PERÍODO DE BLINDAGEM ESGOTADO – EXERCÍCIO PLENO DE PROPRIEDADE E DA POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais.

II - Resta cristalino que não mais subsiste o conhecido
stay period
, motivo pelo qual, ainda que os bens sejam considerados essenciais à atividade da empresa, estes devem ser reintegrados ao credor fiduciário, já que encerrada a incidência da regra do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão proferida nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, por ela mesma ajuizada, que indeferiu o pedido de restituição dos veículos apreendidos nos autos do processo no 1002905-11.2021.8.11.0044, os quais considera essenciais para o soerguimento de suas atividades.

Para tanto, a agravante, em síntese, defende que os bens em questão já foram reconhecidos como essenciais pelo juízo recuperacional, razão pela qual, deve ser determinada a devolução dos caminhões que haviam sido apreendidos.

Esclarece que, apesar de finda a assembleia geral de credores, resta ainda pendente a homologação do plano recuperacional, o que justifica a extensão do período de blindagem dos referidos bens.

O pedido liminar foi deferido, para determinar a manutenção/restituição dos veículos descritos na petição nos ids no 68319317 e 68323881 em favor da agravante, até o julgamento do mérito deste recurso.

Foram acostados aos autos, as contrarrazões do Banco Bradesco S.A, Banco Rodobens S.A e DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda, os quais, em uníssono, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id no 109905954; 110509980 e 112066490).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 115119953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos de manutenção em sua posse dos bens alienados fiduciariamente, enquanto perdurar a recuperação judicial.

A respeito da questão
sub judice
, dispõe o artigo 49, parágrafo 3o, da lei 11.101/2005, o seguinte:

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Por sua vez, o artigo 6o, parágrafo 4o, da lei 11.101/2005, com a nova redação dada pela Lei no 14.112/2020, dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (destaquei e negritei)

Ao consultar o andamento dos autos do processo, na origem, verifica-se que o processamento da recuperação judicial foi deferido na data de 12 de maio de 2020, conforme decisão no id no 32070082.

Então, a partir dali começou a fluir o período de blindagem, mantendo-se em favor da empresa agravante, sem qualquer ônus, a posse de vários bens de terceiros, com o fito de permitir o soerguimento da sua atividade empresarial.

O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, foi autorizada, uma primeira vez, a sua prorrogação até o dia 16.03.2021 (id no 43541259).

Posteriormente, o Juízo de origem, deferiu nova prorrogação do período de blindagem (id no 51872869), desta vez, até 18.05.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores.

Novamente, a pedido da empresa recuperanda, foi deferida a prorrogação do período de blindagem até o dia 20.07.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores
em continuação
.

Na sequência, aportou nos autos manifestação da empresa nomeada como administradora judicial, em que, enfim, noticiou-se a realização da Assembleia Geral de Credores em 21.09.2021, em 2a convocação e em continuação, tendo sido votado e aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda (id no 66005467).

Assim, no caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – APÓS A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – PRORROGAÇÃO DEFERIDA ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA - RECURSO PROVIDO

Não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida.

(N.U 1012170-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Desta feita, resta cristalino que não mais subsiste o conhecido
stay period
, motivo pelo qual, ainda que os bens sejam considerados essenciais à atividade da empresa, estes devem ser reintegrados ao credor fiduciário, já que encerrada a incidência da regra do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022